Tribunal: TJPA
Processo: 0016507-79.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016507-79.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYKE SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0016507-79.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

APELADO(AS): MAYKE SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

APELAÇÃO. CRIME DE LESOES CORPORAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0016507-79.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

APELADO(AS): MAYKE SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver
MAYKE SANTOS DO NASCIMENTO
do crime que lhe foi imputado (art. 129, §9ª, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 10953659).

Narra a denúncia que, no dia 28/01/2012, nesta capital, o recorrido teria ameaçado e causado lesões corporais à sua companheira Fabiane Nazaré Santos da Silva (id 10953542).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia (id

10953666).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, requerendo o improvimento do apelo (id

14772595).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id

14851263).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que, em razão da pena máxima cominada ao delito imputado ao recorrido corresponder a 03 (três) anos reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[1]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 09/09/2013 (id 10953543 - Pág. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso I
[2]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelados, nos termos do art.107, inciso IV
[3]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MAYKE SANTOS DO NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[4]
do CPP c/c 932, III
[5]
, do CPC e art. 133, X
[6]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

[3]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[4]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[5]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[6]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 05/12/2023